Tribunal: TCU
Processo: 001.704/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8374/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.704/2021-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonino Cezar Leite Lobato (XXX.724.482-XX); Everardo Mauro Souza Fontes de Sales (XXX.603.642-XX); Jose da Costa Guedes (XXX.926.482-XX); Juliana de Oliveira Costa (XXX.354.202-XX); Manoel Jeronimo Pantoja Cardozo (XXX.635.082-XX); Maria Jose da Silva Nunes (XXX.017.912-XX); Maria da Graca Coutinho Amoras (XXX.176.662-XX); Maria do Socorro da Costa Moreira Barreto (XXX.255.472-XX); Reginaldo Magalhaes Batista (XXX.820.492-XX); Rosana Momoli Correia (XXX.447.722-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.